Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-85.2009.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003457-85.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), A. RAMOS DE ARRUDA - CNPJ: 06.123.596/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Em ressonância com o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 269/2010 (Código 29642)
,

movida em desfavor de A. RAMOS DE ARRUDA, declarou a prescrição intercorrente do débito inscrito em dívida ativa.

Em suas razões de recorrer a municipalidade cinge-se em argumentar a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a inércia processual sustentada na fundamentação da sentença decorre da falta de prestação jurisdicional e não e de abandono da causa pelo exequente, de forma que, na hipótese, deve ser aplicado o Enunciado Sumular n. 106, emanado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual,
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, as demora na citação, por motivos inerentes o mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Após expor suas razões, depreca pela reforma da decisão objurgada, em razão da não incidência da prescrição, e pela retomada da marcha processual.

O apelo segue sem ter sido contra-arrazoado, uma vez que ainda não fora devidamente efetuada a citação, não tendo sido, evidentemente, formalizada a regular triangularização processual.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, notadamente da sentença, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu com arrimo no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 e na Súmula 314 do STJ, considerando que o feito permaneceu em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, resultando na extinção da ação executiva (fls. 17/22-TJMT).

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a ação executiva foi
distribuída nos idos de 2010, mais precisamente no dia 22/03/2010.

Depois de autuados e conclusos os autos ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, foi proferido despacho inicial determinando a citação da executada em
18/05/2010
, a qual restou inexitosa.

Sem que tivesse ocorrido qualquer diligência útil no processo da data em que restou proferido o despacho ordinatório da citação até o dia
25/07/2012,
o ilustre magistrado condutor do feito, verificando que o valor executado não atingia o mínimo para que a execução pudesse ser jurisdicionada, nesta mesma data,
25/07/2012,
determinou o
arquivamento provisório
dos autos, cujo conteúdo da decisão e remessa ao arquivo peço vênia para trazer à colação –
verbis:

“Vistos em correição.

Cuida-se de executivo fiscal de valor inferior a R$ 636,02.

O art. 1o do Provimento n. 05/2012 da Corregedoria-Geral de Justiça determinou “o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), sem baixa no Cartório Distribuidor. ”

Assim, arquivem-se os autos sem baixa no distribuidor, mas os excluindo do relatório de estatística forense.

Intimem-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia, 25 de julho de 2012.

Tem-se que a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos na secretaria que oficia junto ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, em
15/08/2012,
conforme se pode aperceber da certidão exarada pelo Gestor Judicial (ID 21944963) e ciente lançado, nesta mesma data, no rosto do despacho.

Em cumprimento à decisão, os autos foram remetidos ao arquivo provisório em
30/08/2012,
lá permanecendo até o dia
13/09/2018,
quando, então, foram desarquivados, sentenciados e julgados extintos.

Portanto, o arquivamento provisório da execução,
de ofício
, com base em Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso n° 05/2012 ocorreu antes mesmo que tivesse sido realizada a citação da parte executada, em razão do baixo valor do crédito tributário.

Pessoalmente intimada quanto à decisão de arquivamento, a Fazenda Pública Municipal exequente não interpôs recurso e permaneceu inerte no período entre
30/08/2012
a

13/09/2018
. Portanto, o processo ficou paralisado por mais de 06 (seis)

anos sem qualquer diligência para satisfação do crédito. Mesmo com a ciência, o Ente Público Municipal quedou-se silente, deixando de impulsionar o feito, ocasionando a prescrição intercorrente.

Sobreveio, então, a sentença extintiva, com a declaração da prescrição intercorrente, cujo teor trago à conferência:

Vistos.

“1 - Cuida-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, onde se aduz, em síntese, que é credora da parte executada, em virtude de débito (s) inadimplido (s) e representado (s) pela (s) CDA (s) encartadas aos autos.

2 – A execução fiscal foi ajuizada há mais de 5 (cinco) anos tendo sido arquivada, nos termos do Provimento 05/2012 da CGC do TJMT, sem que houvesse a citação da parte executada, assim como sem qualquer manifestação da parte exequente

até a determinação para que ela se pronunciasse sobre a prescrição intercorrente.

3 – os autos vieram conclusos em razão de se encontrar na relação encaminhada pela CGJ de feitos com possível prescrição intercorrente.

4 – É o relatório. DECIDO

5 – Com efeito, compulsando os autos verifico a necessidade de reconhecer o fenômeno jurídico da prescrição, pois trata-se de execução fiscal em curso neste Juízo cujo despacho judicial ordenador da citação se deu há mais de 5 (cinco) anos, em razão do determinado pelo Provimento 05/2012 da CGJ do TJMT.

6 – Deveras, constato que a cobrança do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição definitiva, cuja interrupção somente ocorre nas hipóteses do parágrafo único do mencionado artigo, dentre elas, o despacho que ordenar a citação (inciso I), nos termos da redação da Lei Complementar n. 118/05, o que deve ser aplicado ao caso vertente.

7 – Assim, concluo que execução fiscal foi proposta dentro do lapso de 5 (cinco) anos, entretanto, o direito de cobrar o mencionado exercício fiscal foi alcançado pela prescrição. Vejamos.

8 – Analisando o caderno processual, confiro que o magistrado que presidia o feito |à época proferiu o despacho determinando a citação do executado.

9 – Assim, considerando que entre a data que restou interrompido o lapso prescricional, com o despacho determinando a citação, até a data de hoje, houve a paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos consecutivos, sem a citação do executado, ficando evidente a sua culpa, pois não efetuou diligencia capazes de afastar a ocorrência da prescrição, mais precisamente no que toca ao caso em tela, capaz de afastar o previsto no Provimento 05/2012 da CGJ do TJMT.

10 – Em razão da desídia da Fazenda Pública, não pode ser aplicada, ao presente caso, a inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e a literalidade da Súmula 106 do STJ, verbis:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

11 – É defeso olvidar ser responsabilidade da parte exequente realizar os atos essenciais aso prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a mesma ser eterna e imprescritível.

12 – O princípio da segurança jurídica solicita interpretação do ordenamento tributário, visando impedir que o devedor fique eternamente sujeito à ação da Fazenda Pública.

13 – Em linhas análogas, o precedente jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ANTIGAS REDAÇÃO DO ART. 174, I DO CTN – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INÉRCIA DO EXEQUENTE – READEQUAÇÃO DOSÔNUS SUCUMBENCIAIS. Recurso Provido.” (Agravo de Instrumento no 820.182-9. Rel. Juiz Subs. 2o Grau Péricles Bellusci de Batista Pereira j. 11/10/2011.

14 – Ressalto que a simples diligência promovida sem o efetivo resultado prático, não interrompe ou suspende o curso do prazo prescricional.

15 – Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMETO DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A prescrição intercorrente é instituto aplicável quando transcorrido mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação sem que a parte credora tenha logrado êxito na citação da parte devedora
. O mesmo prazo deve ser considerado quando, após a citação, não conseguir a parte credora informar ao juízo acerca da existência de bens penhoráveis.
Permanecendo por mais de cinco anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação da devedora, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e citar os artigos de Lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT, APL 58495/2016; Várzea Grande; Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 17/08/2016; DJMT 26/08/2016; Pág. 92).

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO EXECUTADO
–
EXECUÇÃO EM ANDAMENTO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS, AUSÊNCIA DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA A FIM DE EVITAR A PERPETUAÇÃO DA EXECUÇAO.
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO. ” (TJPR, 2a Câmara Cível, ACR 1282381-7, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, Julgamento em 03/02/2015, DJe 25/02/2015).

DISPOSITIVO

16 – Ante o exposto, e por tudo mais que o que consta dos autos,
RECONHEÇO,
de oficio, a prescrição intercorrente e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o presente processo, com resolução de mérito, nos temos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

17 – Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 39 da Lei n. 6.830/80).

18 –
PUBLIQUE-SE, INTIME-SE.

19
- CUMPRA-SE,
providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 24 de outubro de 2018.

Essa sentença foi o objeto de inconformismo da Fazenda Pública Municipal e, no meu sentir, pelos fundamentos que serão delineados, os argumentos da recorrente não têm o condão de infirmar o ato sentencial. Ao contrário das argumentações externadas em defesa da Fazenda Pública, não há como afastar do caso ora jurisdicionado a incidência da prescrição intercorrente, porque, no lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Folheando os autos, forçoso concluir que a presente ação expropriatória foi ajuizada há quase UMA DÉCADA
(22/03/2010
) e, apesar do extenso lapso temporal, e da simplicidade da matéria, não se chegou a nenhuma solução apta a dar efetividade na prestação jurisdicional, aliás, sequer foi efetivada a citação do devedor. Constata-se, ainda, que do arquivamento provisório (
30/08/2012)
até o advento do ato sentencial em
13/09/2018
, decorreram mais de 06 (seis) anos, lembrando que o desarquivamento só veio a ocorrer por iniciativa da autoridade judicial na instância de primeiro grau, quando, então, foram os autos sentenciados e julgados extintos, fundamentado na inércia da Fazenda Pública, que demonstrou desinteresse em dar prosseguimento à execução, fazendo surgir a prescrição intercorrente do crédito tributário.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, trago à colação julgados recentes deste Tribunal de Justiça, mais precisamente da Segunda Câmara de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 -

O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial. ” (N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRÊNTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando embora intimada quanto ao arquivamento provisório da execução fiscal, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sema retomada da marcha processual.

2 – A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/08 decidiu que, “ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional”. (RAC. 0003797-10.2010.8.11.11.0015, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 09/04/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei no da Lei n. 6.83030/80.” (N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) (g.n).

Outrossim, não é demais consignar que o artigo 40, §5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Conclui-se, portanto, comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos em decorrência do baixo valor da execução e, portanto, somente a ela, exequente, caberia

comprovar que, no decorrer do tempo, com a incidência dos encargos inerentes, aquele veio a atingir o mínimo necessário para judicialização da execução, promovendo atos aptos à efetivação da prestação jurisdicional.

Portanto, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada pelo togado singular, de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois a lide, repito,
vem se arrastando no tempo por quase uma década,
não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente, apta a assegurar a ação expropriatória e a efetividade da prestação jurisdicional e, muito menos, a demonstrar qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020